Tribunal: TCU
Processo: 032.166/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apurar possíveis irregularidades na instituição do Programa de Simplificação do Microcrédito Digital para Empreendedores (SIM Digital), com ausência da delimitação dos riscos inerentes ao programa e possível desvio de finalidade.

Inteiro teor:
Acórdão 1659/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, inciso IV, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU; art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e ainda, de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 6), em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente, e em arquivar os autos, após o envio de cópia desta deliberação ao representante. 1. Processo TC- Processo 032.166/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Lucas Rocha Furtado, Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU; 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.